Tribunal: TJDFT
Processo: 0705517-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0705517-70.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FERNANDO TEIXEIRA MARTINS AGRAVADO: MERCIA TEIXEIRA MARTINS FERREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da r. Decisão proferida pelo d. Juízo da 7a Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou improcedente a impugnação ofertada pelo Agravante, na condição de terceiro interessado, em face das contas prestadas pela Agravada em razão do exercício da Curatela da Sra. I.T.M. A senhora I.T.M., genitora das partes foi interditada nos autos 0743121-90.2018.8.07.0016, sendo atribuído o múnus da curatela à MERCIA TEIXEIRA MARTINS FERREIRA, ora Agravada. Houve discordância com as contas apresentadas pela curadora/agravada, por parte do agravante/herdeiro Apresentada impugnação pelo agravante o d. Juízo de primeiro grau houve por bem julgar improcedente as impugnações apresentadas, assim se manifestando: Trata-se de ação de prestação de contas ajuizada por MERCIA TEIXEIRA MARTINS FERREIRA, no tocante à administração dos bens e rendas de I.T.M., interditada, conforme sentença prolatada no processo de autos n. 0743121-90.2018.8.07.0016. Decisão de id 126340381 determinou a intimação dos demais filhos da interditada na condição de terceiro interessado. O terceiro interessado sr. Fernando, filho da interditada, apresentou impugnação quanto as contas apresentadas, aduzindo que fora excluído da aplicação em Previdência Privada VGBL, requer a sua reinserção no contrato, bem como a intimação da curadora a prestar esclarecimento quanto a destinação da segunda vaga de garagem e informar atual situação de bens imóveis adquiridos pela interditada, ID 137529045. Curadora prestou os esclarecimentos em ID 140515819. Com vista dos autos o Ministério Público oficiou pelo não provimento da impugnação quanto a reinserção no contrato, uma vez que não é o meio adequando para análise da questão, sendo certa ação própria para tanto, ID 137529045. É o relatório. Assiste razão ao Ministério Público. Isso porque, o procedimento de Prestação de Contas não é a medida adequada para apreciação de eventual direito de reinclusão contratual como beneficiário em plano de previdência privada da interditada, para tanto faz -se necessária ação própria, em vista do contraditório e dilação probatória. Assim, NADA A PROVER quanto a impugnação apresentada referente a reinserção no contrato de previdência privada. P.I. Conclui suas razões, requerendo: a) fosse recebido e processado o presente Agravo de Instrumento, pois adequado à espécie; b) fosse a Agravada intimada por publicação direcionada aos patronos indicados para, querendo, oferecer resposta ao presente recurso; c) fosse ouvida a Procuradoria de Justiça, haja vista o interesse de incapaz; d) fosse dado provimento ao Agravo de Instrumento para reformando a r. Decisão recorrida, reconhecer as inconsistências encontradas como afetas à Ação de Prestação de Contas, uma vez que dizem respeito à forma que os bens da Curatelada são administrados, e ainda havendo elementos aptos a ensejar a reprovação da gestão da Curadora, devendo, em razão de tal reconhecimento, o juízo de primeiro grau enfrentar a impugnação manejada pelo Agravante. Em manifestação de ID 46697693, a agravada informou a prolação de sentença nos autos originários e, por via de consequência, requereu que o presente recurso fosse julgado prejudicado pela perda do objeto. Instado a se manifestar sobre a petição da agravada, o recorrente confirmou a notícia do sentenciamento do processo de primeira instância e requereu a extinção do agravo de instrumento (ID 48433588). Vieram os autos conclusos a esta Relatoria. É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso em apreço, o agravante pretende a reforma da decisão que não acatou impugnação apresentada contra as contas prestadas pela curadora/agravada da senhora I.T.M.. Da análise dos autos do processo originário, observa-se que foi proferida sentença de mérito no dia 15/05/2023 (ID 46697696), pela qual o d. Magistrado de primeiro julgou boas as contas apresentadas pela curadora, atinentes ao período de janeiro a dezembro de 2020, declarando-as corretas e por consequência, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC. A prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Portanto, o provimento jurisdicional extintivo do processo de origem, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília,9 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator